Tribunal: TJBA
Processo: 8063613-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063613-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELY KEIZI DO SACRAMENTO JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A POSSE ANTERIOR DAS AGRAVANTES – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DETERMINANDO A DESOCUPAÇÃO - OCORRÊNCIA DA
TURBAÇÃO

- PRECEDENTE - DECISÃO REFORMADA.

1. No âmbito do agravo de instrumento o julgamento deve ater-se à matéria devolvida à apreciação pelo Tribunal, qual seja, o acerto ou não decisão objurgada, sob pena de supressão de instância acaso procedida alguma análise meritória derredor do ato.

2. É cediço que o que importa no deferimento
initio litis
da liminar de manutenção da posse é a demonstração da posse anterior pelo autor. Neste momento de instrução processual, restou demonstrado que as agravantes exerciam a posse mansa e pacífica do imóvel em testilha.

3. A notificação extrajudicial com ordem de desocupação do imóvel sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis é bastante à configuração do ato de turbação da posse.

4. Agravo de instrumento provido, decisão reformada, liminar deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063613-37.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELY KEIZI DO SACRAMENTO JESUS DE SOUZA e como apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .